Tribunal: TJDFT
Processo: 0721180-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721180-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: KAROLYNE GUIMARAES DOS SANTOS BORGES, ESPOLIO DE AHMED HADDAD, ESPOLIO DE MERCEDES ALVES HADDAD AGRAVADO: REGINA CELIA DA SILVA DE SOUZA DECISÃO 1. Os credores agravam do capítulo da decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0704148-88.2021.8.07.0007 – ids 116807088; 126003717 EmD) que, acolhendo em parte a impugnação ao cumprimento de sentença de arbitramento de aluguel, reconheceu excesso de execução nos seguintes termos: (...).“ 2. Quanto ao débito exequendo, intime-se o credor para apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do débito, em 5 dias, nos termos da presente decisão com abate da cota-parte da devedora de 25% sobre aluguel, conforme id. 110226804 - Pág. 4 (R$ 1.875,00) e prazo inicial 04/02/2016. 3. Apresentados os cálculos intime-se a parte executada para o pagamento do débito, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC. (...). Após transcorrido o prazo para pagamento voluntário ocorrerá apreciação do pedido de penhora no rosto dos autos da cota parte da Requerida do testamento do Processo Judicial 2010.07.1.022084-2, nos termos do pedido id. 95744377. (...).” Alegam, em suma, ausência de excesso, que não pode ser aferido porque a cota parte da herdeira Regina Célia não está definida no processo de inventário, sustentando que os alugueis são devidos na forma disposta no título judicial, ou seja, R$ 2.500,00 mensais, que já somam R$ 363.834,58, cabendo ao Juízo de Sucessões deduzir do montante de aluguel arbitrado no Juízo Cível a cota parte da referida herdeira/agravada. Acrescentam que há ação de investigação de paternidade ajuizada por Regina, cujo resultado pode alterar sua cota para 18,33%, conforme esboço de partilha juntado naqueles autos. Sustentam que não há óbice legal para a penhora no rosto dos autos da quota parte da agravada Apontam perigo de dano na possibilidade de outros credores lograrem êxito previamente. Requerem a tutela de urgência para penhora no rosto dos autos da cota parte da devedora no Inventário 2010.07.1.0022084-2 (PJe 0021831-62.2020.8.07.0007), para satisfação do crédito que alcança atualmente quase R$ 400.000,00. 2. Em princípio, não vejo configurado o periculum in mora, considerando que já há reserva nos autos do inventário de R$ 262.450,26 para garantir a dívida da agravada com o espólio no cumprimento de sentença 0704148-88.2021.8.07.0007, conforme id 88638004 dos autos principais e esboço de partilha id 121125985 – autos principais – item “4”. Por outro lado, independentemente de o quinhão da agravada ser de 25%, como ela declara (id 110226804 – p. 4), ou 18,33%, como alegam os agravantes, nota-se que o mesmo esboço indica sua cota parte como 18,33%, representando R$ 68,750,00, e informa no campo “VIII – Observações” que o valor correspondente ao referido quinhão é insuficiente para saldar o débito de R$ 262.450,26. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Exclua-se Karolyne Guimarães dos Santos Borges do polo ativo do agravo, tendo em vista o esclarecimento dos agravantes quanto ao equívoco de nomeá-la como agravante. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator